Tribunal: TJSP
Processo: 2114103-49.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Habeas Corpus". Homicídio qualificado tentado. Pretendida revogação de prisão preventiva. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Custódia necessária. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Irrelevância da existência de

Ementa:
Habeas Corpus". Homicídio qualificado tentado. Pretendida revogação de prisão preventiva. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Custódia necessária. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Irrelevância da existência de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.